Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão do núcleo de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga com ela apreendida, em cotejo com as circunstâncias em que praticado o delito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva observou as disposições legais aplicáveis à espécie, sobretudo quando apreciada a quantidade da droga apreendida com a paciente, em cotejo com as circunstâncias em que efetivada sua prisão em flagrante.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Impetrante defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva da Paciente, diante da primariedade técnica e residência fixa, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas, em tese, a investigações sobre a prática da traficância pela paciente, fato que impõe a necessidade de maior incursão probatória nos autos de referência e afasta a tese de que se trata de usuário de drogas.
4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.
5. Analisando os elementos dos autos, impõe-se concluir pelo acerto da decisão ora atacada por habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Ordem denegada.